Tribunal: TCU
Processo: 027.941/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8762/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.941/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice de Almeida Ferreira Serrado Brito (XXX.282.547-XX); Amelia Delgado Boschoski (XXX.567.187-XX); Anice Siqueira dos Santos (XXX.984.067-XX); Carmelita Cavalcanti do Nascimento (XXX.910.207-XX); Carmem Baceiredo Pinto (XXX.037.917-XX); Cilli da Silva Morais (XXX.341.197-XX); Elisa Cordeiro (XXX.341.997-XX); Evelina Chianello Laprano (XXX.706.387-XX); Helena Lemos dos Santos (XXX.105.897-XX); Josephina Gomes Ramalho (XXX.154.037-XX); Lindalva dos Santos Araujo (XXX.638.307-XX); Lourdes Seraphim Maciel Monteiro (XXX.154.467-XX); Lygia Coutinho de Mendonca (XXX.728.927-XX); Maria Luiza Alcoforado Lemgruber (XXX.929.297-XX); Maria do Carmo Cruz Gouveia (XXX.537.997-XX); Marlene Ramos da Silva Boia (XXX.702.607-XX); Philomena Bessa Mury (XXX.579.047-XX); Rosa de Souza Giambarba (XXX.718.547-XX); Rosalina Paura Blois (XXX.529.727-XX); Teresa Cristina Lima Miranda (XXX.276.087-XX); Terezinha Goncalves Ferreira Mendes (XXX.371.187-XX); Vera Gouveia Alves (XXX.350.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.